Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-18.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Alteração unilateral do contrato de prestação de serviços. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados.
Apelação do autor. Pretensão a que seja fixada multa por descumprimento da obrigação: possibilidade. Previsão do artigo 536, § 1o do NCPC. Pedido de majoração da verba honorária fixada. Cabimento.

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Alteração unilateral do contrato de prestação de serviços. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados.
Apelação do autor. Pretensão a que seja fixada multa por descumprimento da obrigação: possibilidade. Previsão do artigo 536, § 1o do NCPC. Pedido de majoração da verba honorária fixada. Cabimento. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Verba majorada para R$500,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000573545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002869-18.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante RICARDO
MOREIRA MARCATI, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
Voto no - Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
2/5
COMARCA : BIRIGUI - 1a VARA CÍVEL
JUIZ : DR. FABIO RENATO MAZZO REIS
APELANTE : RICARDO MOREIRA MARCATI
APELADA : TELEFÔNICA BRASIL S/A
VOTO no 27.366
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer
c/c danos morais. Alteração unilateral do contrato de
prestação de serviços. Ação julgada parcialmente procedente.
Danos morais afastados.
Apelação do autor. Pretensão a que seja fixada multa por
descumprimento da obrigação: possibilidade. Previsão do
artigo 536, § 1o do NCPC. Pedido de majoração da verba
honorária fixada. Cabimento. Obediência aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade. Verba majorada para
R$500,00.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Moreira
Marcati contra a r. sentença de fls. 138/142, que julgou parcialmente procedente ação
de obrigação de fazer c/c danos morais que move em face de Telefônica Brasil S/A,
condenada a requerida a restabelecer o plano inicialmente contratado pela parte
autora, inclusive quanto ao seu valor. Havendo impossibilidade técnica pela ré de
retorno ao plano anterior, determinou aplicação de outro plano vigente que mais se
assemelha ao anterior, todavia, cobrando o valor do plano contratado inicialmente. No
mesmo fôlego, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que cada parte
arcasse com 50% das custas e despesas processuais, e com os honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em R$100,00.
Em suas razões recursais, busca a reforma parcial da sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
Voto no - Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
3/5
para que seja fixado prazo para o cumprimento da obrigação, bem como seja imposta
à ré multa por eventual descumprimento da ordem. Busca, ainda, a majoração da
verba honorária fixada.
Contrarrazões a fls. 151/156.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre a conduta da ré ao alterar unilateralmente
o plano contratado pelo autor e efetuar cobrança de valores superiores ao contratado.
A ação foi julgada parcialmente, deferida a tutela de urgência, e
determinado que requerida a restabelecesse o plano de telefonia inicialmente
contratado pela parte autora, inclusive quanto ao seu valor, ou disponibilizasse plano
semelhante, cobrando, todavia, o valor do plano contratado inicialmente. No mesmo
fôlego, foi reconhecida a sucumbência recíproca, fixados os honorários advocatícios
em R$100,00.
Irresignado, o autor recorre, pugnando pela majoração da honorária
e pela fixação das astreintes.
E, respeitado entendimento em sentido, razão lhe assiste.
O artigo 536, parágrafo 1o, do diploma processual civil em vigor,
autoriza o magistrado a impor multa diária como meio coercitivo visando à
concretização da obrigação, de modo que necessária sua fixação.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no seu pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
Voto no - Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
4/5
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Código de Processo Civil comentado e
leis extravagantes, 11a Edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2010. pág.
702).
Anoto, por oportuno, que o valor das astreintes deve guardar
consonância com a facilidade da obrigação da ré e com seu porte econômico, de
modo a impedir o descumprimento injustificado da decisão judicial.
Também é relevante salientar, que, como alegado pela ré em sede
de contrarrazões, não é possível fixar a multa por dia de descumprimento. Mas, é
plausível a sua fixação a cada conta/fatura encaminhada à parte autora com a
cobrança de quantia diversa da determinada pela r. sentença ora guerreada.
Dessa forma, fixo multa em R$500,00, por emissão de fatura com
valores indevidos, limitada a R$5.000,00, pois aludido valor se mostra razoável e
proporcional para o fim de coibir a ré de novas práticas, já que seu objetivo é
pressionar a devedora a cumprir a ordem judicial, e não substituir o adimplemento da
obrigação.
Também assiste razão ao apelante no que tange à necessidade de
majoração da verba honorária fixada em R$100,00. Ainda que se trate de causa de
pequeno valor e pouca complexidade, os honorários servem para remunerar
condignamente os patronos das partes, que muito ou pouco, atuaram na demanda,
disponibilizaram tempo para o acompanhamento processual e não olvidaram esforços
para a obtenção do êxito na causa.
Assim, com observância do artigo 85, § 8o do NCPC, majoro a
verba honorária para R$500,00, valor que se mostra mais adequado e compatível com
o trabalho desenvolvido nos autos, já que a honorária fixada na sentença não o
remunera condignamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
Voto no - Apelação Cível no 1002869-18.2019.8.26.0077
5/5
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos acima
alinhados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator